Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-85.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte de objeto por meio de serviços ofertados em plataforma digital uber. Extravio. Legitimidade passiva da empresa intermediadora. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano material limitado ao valor previsto nos termos e uso do serviço contratado. Dano moral. Redução. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.025,63 a título de danos materiais em razão da retenção indevida de uma mochila com itens pessoais transportada via serviço Uber Flash e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas e usuários, não participando diretamente da prestação do serviço de transporte. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a responsabilidade exclusiva do motorista parceiro e a impossibilidade de responsabilização da plataforma. Afirma que o autor não demonstrou que o item não foi entregue tampouco apresentou as notas fiscais a comprovar o valor de seus pertences. Acrescenta que não pode ser responsabilizada por itens acima do valor permitido para essa modalidade de transporte (R$ 500,00), sem a contratação de seguro adicional. Afirma a ausência de comprovação de lesão aos direitos imateriais do autor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alternativamente requer a redução dos danos materiais. Contrarrazões apresentadas intempestivamente no ID 74913853.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a responsabilidade da empresa pelo extravio do item; e (iii) o valor devido a título de dano material; (iv) a ocorrência de lesão aos direitos imateriais do autor a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, porquanto compõe a cadeia de consumo ao auferir lucro pela disponibilização da plataforma digital, sendo, assim, solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1894570. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor.
6. No mérito, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.
7. A plataforma ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a adequada prestação do serviço, limitando-se a alegar que prestou o devido atendimento ao usuário, contatou o motorista, disponibilizou meios para o autor reaver seus objetos perdidos e que consta em seu sistema a viagem realizada e a entrega realizada na modalidade Uber Flash, contudo, a mera confirmação da viagem não é suficiente para comprovar a entrega da mercadoria ao destinatário. O autor realizou tratativas junto a plataforma, mas não houve êxito na devolução do item. O recorrente não trouxe aos autos prova de que adotou medidas efetivas para garantir a devolução do objeto ao destinatário, tal omissão configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da empresa pelos danos sofridos pelo consumidor, conforme reconhecido pela r. sentença.
8. Na hipótese, não se mostra razoável atribuir ao autor o ônus de demonstrar que seus pertences não foram entregues. Da mesma forma não se pode exigir que o consumidor apresente as notas fiscais de todos os itens extraviados, embora seja crível, pela experiência comum, que o valor aproximado dos bens indicados pelo autor seja o declarado na inicial.
9. De acordo com os Termos e Condições de Uber Flash, o valor total dos itens enviados não poderá ultrapassar o limite de R$ 500,00 (quinhentos) reais para envio sem seguro opcional e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com seguro opcional, assim, o recorrido ao exceder o valor dos itens, sem a contratação do seguro opcional, assumiu o risco de ter limitada sua indenização ao valor de R$ 500,00. Em assim sendo, a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pelo autor deve ser limitada a R$ 500,00, conforme o Termos e Condições de Uber Flash, com o qual o autor aderiu. Portanto, a indenização deve ser reformada para limitar o dano material a esta quantia. Neste sentido: Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
12. O ato ilícito ocorreu com o serviço defeituoso, que gerou a subtração de uma bolsa com pertences pessoais, evidenciando não apenas a inexecução contratual, mas o descaso da recorrente que, desde outubro de 2024, ignora as solicitações do consumidor, sem a adoção de medida eficaz para a restituição dos objetos. O agir negligente da plataforma gerou prejuízo ao consumidor, que ficou à espera de uma solução.
13. Todavia, a indenização também observa a extensão dos danos e, em se verificando que o prejuízo ficou restrito ao mesmo cenário fático, deve-se readequar o valor fixado a título de danos morais, ante a ausência de elementos que demonstrem a ampliação da violação aos direitos de personalidade do recorrido, merecendo reforma a sentença recorrida, para readequar o valor da indenização por danos morais para R$500,00 (quinhentos reais), mantida a forma de atualização.
IV. Dispositivo
14. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
Para limitar o valor do dano material a ser restituído ao autor ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a forma de atualização.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894570, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024;TJDFT, Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.